Tribunal: STF
Processo: HC 263587
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Denunciação caluniosa. Pretensão de anulação da certidão de trânsito em julgado. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vivaldo da Costa Ramos Junior contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.857.842/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial (evento 8).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de (02) anos, sete (07) meses e quinze (15) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de denunciação caluniosa, previsto no art. 339, caput, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de prejuízo na tramitação do dito ato coator, uma vez que “o advogado responsável pelo patrocínio da causa, sem qualquer comunicação prévia ao paciente Vivaldo da Costa Ramos Júnior, abandonou o processo na fase recursal, deixando de protocolar a respectiva petição de renúncia junto ao STJ. Tal conduta ocasionou prejuízo real e irreparável ao réu, uma vez que este não foi informado da decisão monocrática proferida em 10/09/2025, desfavorável a seus interesses, nem teve oportunidade de recorrer ou apresentar qualquer manifestação”. Alega que houve ilegalidade da certificação do trânsito em julgado, porquanto não respeitado o prazo recursal. Assevera a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e ausência de defesa técnica. Requer, em liminar e no mérito, a nulidade dos efeitos da certidão de trânsito em julgado lavrada no AREsp 2857842/MG (2025/0047811-0) e a reabertura do prazo recursal. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 263.364/MG, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 15.10.2025. Ressalto que os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente